Tribunal: TJSP
Processo: 2120490-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III, e IV, c.c. o 29, caput, ambos do Código Penal. Pedido de revogação da prisão preventiva em vista da demora na realização da Sessão de Julgamento. Inocorrência. Instrução criminal finalizada. Data para realização do julgamento pelo

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II, III, e IV, c.c. o 29, caput, ambos do Código Penal. Pedido de revogação da prisão preventiva em vista da demora na realização da Sessão de Julgamento. Inocorrência. Instrução criminal finalizada. Data para realização do julgamento pelo Tribunal do Juri designada. Desídia não verificada. Situação singular de pandemia que não pode ser ignorada. Ausência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Gravidade concreta do delito que justifica a medida processual, objetivando a garantia da ordem pública e à instrução criminal. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.